Tribunal: TJMT
Processo: 1017679-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017679-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), BORTOLOMEDI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.538.029/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLAUSULAS E RESTITUIÇÕES DE VALORES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REFERENTES A CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1017679-13.2023.8.11.0000

Agravante:
Bortolomedi & Cia Ltda - Me

Agravado:
Banco Daycoval S/A

Processo origem: 1008225-83.2023.8.11.0040

1a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Bortolomedi & Cia Ltda - Me
contra decisão que, na Ação Ordinária de Revisão c/c Declaração de Nulidade de Clausulas e Restituições de Valores, movida em face de
Banco Daycoval S/A
(Proc. no 1008225-83.2023.8.11.0040), indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante.

Alega a tempestividade e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo.

Narra o autor que, em 17.11.2020, contratou Cédula de Crédito Bancário no 93926-0, no valor de R$ 300.000,00, a ser pago em 42 parcelas mensais sendo a primeira de R$ 5.479,87, com primeiro vencimento para 17.12.2020 e afirma que, em face de dificuldade financeira ajuizou a presente ação, com pedido de antecipação de tutela, para “
determinar a cessação imediata dos descontos dos valores/parcelas da conta corrente da empresa e/ou emissão de novos boletos
”.

Assevera pela presença dos requisitos autorizadores para antecipação da tutela do recurso, ao argumento de que a não concessão do efeito pretendido, aumentará os prejuízos da agravante, que é empresa de pequeno porte, tem circulação de valores na conta bancaria, renda decorrente do comercio de veículos. Aduz que os valores das prestações são cobrados diretamente na conta bancária da autora, o que compromete a liquidez da empresa e inviabiliza as negociações.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão e determinar a suspensão dos descontos dos valores/parcelas da conta corrente da empresa e/ou emissão de novos boletos.

Liminar
indeferida (Id. 177913681).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 181490664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Bortolomedi & Cia Ltda - Me
contra decisão que, na Ação Ordinária de Revisão c/c Declaração de Nulidade de Clausulas e Restituições de Valores, movida em face de
Banco Daycoval S/A
(Proc. no 1008225-83.2023.8.11.0040), indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de conceder a antecipação de tutela postulada.

Narra o autor que, em 17.11.2020, contratou Cédula de Crédito Bancário no 93926-0, no valor de R$ 300.000,00, a ser pago em 42 parcelas mensais sendo a primeira de R$ 5.479,87, com primeiro vencimento para 17.12.2020 e afirma que, em face de dificuldade financeira ajuizou a presente ação, com pedido de antecipação de tutela, para “
determinar a cessação imediata dos descontos dos valores/parcelas da conta corrente da empresa e/ou emissão de novos boletos
”.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor, ora agravante, trouxe cópias do contrato firmado entre as partes, que comprova a realização do pacto (Id. 123325913 - processo origem).

A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para suspender as cobranças, em razão da necessidade de dilação probatória, como se lê (Id. 124274539 origem):

“(...) Em relação ao pedido de tutela formulado na exordial, não obstante os argumentos da requerente, a matéria discutida além de confundir-se com o mérito, depende de ampla dilação probatória, sendo imprescindível a prévia manifestação da parte adversa, razão pela qual
INDEFIRO
o pleito. (...)”.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e não analisadas as teses de ambas as partes, considera-se que não restaram demonstradas a probabilidade do direito e o perigo da demora, aptos a autorizar a suspensão das cobranças realizadas em decorrência de contrato firmado regularmente, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo de origem.

Assim, nota-se que, de fato, o deferimento da tutela postulada pelo autor demanda a competente instrução processual, com a devida dilação probatória, bem como com o cotejo das teses de ambas as partes, o que impede a concessão da antecipação de tutela, neste momento processual.

Dessa forma, é de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação da tutela neste momento processual, máxime em razão da necessidade de instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Assim, ausentes os requisitos, não é caso de provimento do recurso.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL - TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO À AGRAVADA DURANTE O PRAZO NECESSÁRIO AO CONSERTO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA O CONSERTO DOS DEFEITOS – AGRAVADA QUE DEIXA DE ENCAMINHAR O AUTOMÓVEL PARA REPARO – DESINTERESSE NA IMEDIATA RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR A TUTELA ANTECIPADA –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I –
A concessão da TUTELA de urgência exige o atendimento aos REQUISITOS do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Na hipótese, restam ausentes os REQUISITOS autorizadores da ANTECIPAÇÃO de TUTELA, tendo em vista a ausência de elementos indicativos do perigo da demora, reforçada pelo desinteresse da agravada na disponibilização de seu automóvel para conserto, condicionante que, superada, autorizaria a disponibilização de um veículo reserva após o exaurimento do prazo de trinta dias para o reparo do produto defeituoso” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1004419-05.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 29.05.2019, DJE 31.05.2019).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO RESTRITIVA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUTORIZAÇÃO PARA O DEPÓSITO DE VALORES. INVIABILIDADE. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Ausente, por ora, a probabilidade do direito no que diz com a versão de abusividade na contratação, o que evidencia o acerto do juízo singular no indeferimento do pleito de tutela de urgência, de vedação da inscrição restritiva, suspensão dos descontos e autorização de depósito de valores. Confirmada a interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, pois ausente requisito do artigo 300 do CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática” (Agravo de Instrumento, No 70083015669, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 21-01-2020, Publicação: 27-01-2020).

Dessa forma, se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, bem como do perigo da demora, inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023